Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SISBAJUD/CCS). MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO EM CONTA DE TERCEIRO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), convém esclarecer que se trata de sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. O referido Cadastro se assemelha ao sistema BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
2. A requisição da diligência, diante da impossibilidade de seu cumprimento frutífero, vai em desencontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a mostrar o acerto da decisão agravada em indeferi-la.
3. O pedido de bloqueio de contas de terceiro estranho à lide que não figura como sócio na relação processual não merece prosperar, pois que “com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Precedente do STJ, T4, AgInt no AREsp 1748751/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, 30/06/2021
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.